Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0710543-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVICANANDAS FAUSTINO, WAGNER GALDINO DE SOUZA, WAGNER TELES MORAES, WALDECI DO ESPIRITO SANTO E SILVA, WALDIR JOSE MONTEIRO, WALDOILTON RODRIGUES CHAVES, WALTER BARBOSA DOS SANTOS, WALTER FRANCISCO DE ARAUJO, WANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS, WANDERLEY DE OLIVEIRA PASSOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se Waldir José Monteiro e Wanderley de Oliveira Passos para regularizarem a representação processual no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator